Tribunal: TJBA
Processo: 8009116-24.2021.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8009116-24.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ANA MARIA SCALDAFERRI DOS SANTOS e outros (13)

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ALICE BAHIA SINAY NEVES

AGRAVADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA 933. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 875.958 (Tema 933) submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que não viola os princípios da razoabilidade e vedação ao confisco a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de servidor público. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8009116-24.2021.8.05.0039.2
, em que figuram como agravantes,
Ana Maria Scaldaferri dos Santos
e outros e como agravado,
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .